Tribunal: TJSP
Processo: 1009131-13.2023.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Argumentos da casa bancária que não convencem - Peculiaridades do caso que impedem o afastamento da responsabilização integral do banco réu - Ausência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, pessoa idosa e beneficiária da gratuidade processual -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Argumentos da casa bancária que não convencem - Peculiaridades do caso que impedem o afastamento da responsabilização integral do banco réu - Ausência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, pessoa idosa e beneficiária da gratuidade processual - Transações efetuadas que embora distantes do perfil normal de utilização e realizadas em curto intervalo de tempo, não foram objeto de controle ou análise pela instituição bancária - "A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto" (Superior Tribunal de Justiça, REsp 2.052.228/DF, j. 15/09/2023 - Aplicação do Enunciado 14 da Seção de Direito Privado do TJSP - Fortuito interno verificado - Reparação integral bem imposta na origem, diante de suas particularidades.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.